Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-73.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO COMPROVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. COVID-19. SINTOMAS. REGIME DE URGÊNCIA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "Cuida-se de ação de obrigação de fazer para autorização de realização de exames laboratoriais".

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para confirmar a tutela de urgência consistente em determinar às rés que autorizem a realização, em favor da autora, dos seguintes exames: Hemograma. Sódio, Potássio, Magnésio e Cálcio. Uréia, Creatinina. TGC e TGP. Coagulograma. Glicemia de jejum. Hemoglobina glicada (HbA1c). TSH e T4 livre. Ácido Úrico e Ferritina. Proteína total e frações. Colesterol total e frações, lipidograma completo. CPK, VHS e PCR. 25-Oh Vitamina D, Dosagem Vitamina B12. Fator reumatoide (látex FR). FAN. Tipo Sanguíneo e Fator RH e EAS. 1.1. A ré, Central Nacional Unimed, requereu a reforma da sentença. Requereu, preliminarmente, o efeito suspensivo. Alega que o perigo de dano consiste em eventual constrição de bens da apelante e tumulto processual. Afirma a possibilidade de difícil reparação da lesão patrimonial. Ainda alega a sua ilegitimidade passiva. Narra que a presente demanda deveria ter sido direcionada somente à Unimed Norte Nordeste. Sustenta não constituir grupo empresarial, sendo pessoas jurídicas totalmente distintas e controladas por grupos diversos. Afirma que as Unimed's são totalmente independentes entre si. No mérito, aduz a ausência de vinculo jurídico entre as partes. Sustenta que não existe conglomerado econômico entre as Unimed's. Descreve que não se mostra adequado exigir que a apelante custeie procedimentos e exames para os quais, além de não ter imposto qualquer tipo de restrição, empecilho ou barreira contratual, não detém relação obrigacional para com a apelada. Requer o prequestionamento dos artigos 17, 300, 373, I, 485, VI todos do CPC, artigos 186, 757, 760 e 927 do Código Civil.
2. Nos termos do enunciado no 469 do Superior Tribunal de Justiça "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
3. Do efeito suspensivo. 3.1. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V do CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória produz efeitos imediatos após sua publicação. 3.2. Ainda à luz do artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 3.3. Com efeito, em que pese as alegações do apelante, na ação em que são confirmadas as tutelas provisórias o apelo deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. 3.4. Jurisprudência: "(...) 2. O recebimento do recurso deve se limitar ao efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. 2.1. Não restou comprovada a probabilidade de êxito da apelação ou a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. (07005074720208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJE: 24/5/2021.). 3.5. Preliminar rejeitada.
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. 4.1. O Código de Defesa do Consumidor conferiu ao consumidor o direito de ajuizar ação contra quaisquer dos participantes da cadeia produtiva com o objetivo de alcançar a total reparação de prejuízos sofridos no curso de uma relação de consumo. 4.2. Além disso, a responsabilidade dos fornecedores de serviços, em regime de grupo empresarial, é solidária, conforme dispõe o art. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, o qual aduz que, "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão pela reparação prevista nesta e nas Seções anteriores." 4.3. Jurisprudência: “(...) II. Tem predominado na jurisprudência o entendimento que as cooperativas do Sistema Nacional UNIMED respondem solidariamente perante os consumidores (...)” (07268508320208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 6/4/2021. 4.4. Cumpre ressaltar que, no próprio sitio eletrônico da apelante (www.centralnacionalunimedgri.com.br), há a afirmativa de que “A Central Nacional Unimed é uma cooperativa de segundo grau, constituída por Federações e Cooperativas Médicas Singulares de trabalho médico, destinada à operação de planos privados de assistência à saúde no segmento médico”.4.5. Preliminar rejeitada
5. Do mérito. Da negativa do plano de saúde. 5.1. Ao que consta dos relatórios médicos apresentados pela autora, demonstram que ela se encontrava com sintomas de febre, dores no corpo e cabeça, falta de ar, perda de paladar, constipação e diarréia, sintomas estes relacionados com a COVID-19. 5.2. É cediço pela imprensa e pela corrente médica que a COVID-19 trata-se de doença em que a piora clínica tipicamente acontece após a primeira semana de sintomas, podendo evoluir ainda mais precocemente, daí a necessidade de urgência. 5.3. O direito à saúde é elevado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal. Inspirado nesse princípio e concretizando o emprego dos direitos e garantias fundamentais, no setor do direito privado, editou-se a Lei n.o 9.656/98, que dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde. 5.4. O inciso I do art. 1o da Lei no 9.956/68 estabelece que implica ao Plano de Saúde prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecidos, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde. 5.5. Não obstante a evidência do estado de saúde da autora, diante do risco apresentado, os exames não foram realizados, tal como exigido pelo médico que o acompanha, em virtude da negativa da apelante em autorizar. 5.6. Os exames requeridos pela autora são imprescindiveis para confirmação e futuro tratamento da doença que a acomete. Portanto, são considerados urgentes. 5.7. Precedente do STJ: “(...) 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25/03/2020) 5.8. Sentença mantida.
6. Apelo improvido.